Tribunal: TJMT
Processo: 8010299-77.2016.8.11.0026
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA DAS DORES PEREIRA RODRIGUES - CPF: 019.797.161-02 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 276.721.658-10 (ADVOGADO), CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO - CPF: 694.162.221-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE ARENAPOLIS - CNPJ: 24.977.654/0001-38 (RECORRENTE), ROGERIO ANASTACIO CHAVES - CPF: 581.555.381-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARENAPOLIS - CNPJ: 24.977.654/0001-38 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MPEMT - ARENAPOLIS (RECORRIDO), MPEMT - ARENÁPOLIS (RECORRIDO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE APARELHO AUDITIVO
. RECORRIDA ACOMETIDA POR DISDACUSIA SENSORIAL BILATERAL.
DEVER DO ESTADO
LATU SENSU
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE TODOS OS ENTES DA FEDERAÇÃO. PRECEDENTES DO STF. NECESSIDADE COMPROVADA. DEFERIMENTO NA INSTANCIA DE PRIMEIRO GRAU.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA EXTIRPAR A CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada pela defensoria pública em favor MARIA DAS DORES PEREIRA RODRIGUES, com o objetivo de compelir o Recorrente MUNICIPIO DE ARENAPOLIS e o ESTADO DE MATO GROSSO a providenciarem as medidas necessárias, para o fornecimento do referido aparelho de protetização auriculares em favor da Recorrida.

2.

Foi ainda, o município condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais a defensoria pública no importe de R$ 1.000,00 (mil reais).

3.

O MUNICÍPIO DE ARENAPOLIS apresentou recurso pretendendo a reforma do julgado, por entender não ser a esfera da administração pública responsável pelo fornecimento do objeto da presente demanda, bem como, a extirpação da condenação de honorários sucumbenciais.

4.

Registro que foi comprovada a necessidade de utilização do aparelho de protetização auricular.

5.

A saúde pública é obrigação do Estado, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, em seu artigo 5.º, "
caput
", em que trata dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, e no artigo 6.º, concernente aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Ademais, no art. 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito de todos e dever do Estado.

6.

Em razão da responsabilidade solidária estabelecida entre os Entes Federados para o atendimento integral à saúde, qualquer um deles possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca o acesso à saúde assegurado pela Constituição.

7.

Aliás, sobre o tema, o Pretório Excelso, nos autos do RE 855.178-SE, em decisão publicada em 16/03/2015, reafirmou o entendimento segundo o qual
“o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto a responsabilidade é solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”.

8.

Não provendo o Estado integralmente às condições necessárias ao acesso à saúde, direito fundamental do cidadão, possível a revisão dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, de modo a assegurar o cumprimento das políticas sociais de saúde, garantindo o acesso universal e igualitário.

9.

Não é possível a condenação do Recorrente a título de honorários advocatícios em sede de primeiro grau por força das disposições insertas no artigo 55 da Lei 9.099/95,
litteris: “Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. (...)”.

10.

Sentença parcialmente reformada.

11.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada pela defensoria pública em favor MARIA DAS DORES PEREIRA RODRIGUES, com o objetivo de compelir o Recorrente MUNICIPIO DE ARENAPOLIS e o ESTADO DE MATO GROSSO a providenciarem as medidas necessárias, para o fornecimento do referido aparelho de protetização auriculares em favor da Recorrida e o município condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de R$ 1.000,00 (mil reais).

Inconformado, o Recorrente MUNICIPIO DE ARENAPOLIS, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja extirpada a condenação imposta ao município, bem como a extirpação da condenação a título de honorários sucumbenciais.

Em contrarrazões, a Recorrida MARIA DAS DORES PEREIRA RODRIGUES refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

O Ministério Público se manifestou por meio do parecer apresentado no id. 8646271, no qual opinou pelo indeferimento do recurso ora analisado.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2020